Tribunal: TJSP
Processo: 1014074-83.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
r Municipal n° 162/95, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários para os servidores do Município de Santos. O acréscimo pecuniário decorrente do PCCS tem natureza de remuneração, somando-se aos vencimentos do cargo do servidor. O Estatuto dos Funcionários Públicos de Santos (Lei n. 4623/1984) quando se reporta ao adicional por tempo de serviço (art. 154) fala em vencimentos e não vencimentos padrão. A mesma coisa a Lei Orgânica do Município de Santos quando se refere à gratificação por 08 (oito) anos de efetivo exercício no mesmo cargo. Sentença de procedência mantida.

CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no 2.180/01. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Termo inicial. Juros de mora. Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
(TJSP; Apelação Cível 1014074-83.2015.8.26.0562; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 09/08/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

09/08/2016

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.

PRESCRIÇÃO. Provimento judicial considera a consumação da prescrição da pretensão do autor em virtude do transcurso do prazo de mais de 05 anos entre a data em que foi ajuizada a ação e o ato de concessão de aposentadoria. Recurso de apelação pretende a reforma da decisão e informa que a autora não requereu a revisão de

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.

PRESCRIÇÃO. Provimento judicial considera a consumação da prescrição da pretensão do autor em virtude do transcurso do prazo de mais de 05 anos entre a data em que foi ajuizada a ação e o ato de concessão de aposentadoria. Recurso de apelação pretende a reforma da decisão e informa que a autora não requereu a revisão de aposentadoria, mas o pagamento de distorções salariais praticadas pela ré até maio de 2012 (período em que os adicionais por tempo de serviço reivindicados foram calculados e pagos sem a inclusão do PCCS). Prescrição afastada. Hipótese em que a pretensão da autora não se volta para a retificação de vícios vinculados ao ato concessório, mas para o recálculo e consequente pagamento das diferenças devidas até maio de 2012. Incidência da contagem prescrição quinquenal. Ação proposta em abril de 2015. Identificação do "error in procedendo". Efeito devolutivo. Art. 1013, § 2o.

MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTOS. Base de cálculo do valor pago por adicional por tempo de serviço e no adicional por 8 anos no cargo. Inclusão da verba referente ao PCCS. Pretensão ao recálculo sobre a integralidade da remuneração, considerada o salário-base mais a importância percebida sob a rubrica "referência de PCCS". Cabimento. Inteligência da Lei Complementar Municipal n° 162/95, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários para os servidores do Município de Santos. O acréscimo pecuniário decorrente do PCCS tem natureza de remuneração, somando-se aos vencimentos do cargo do servidor. O Estatuto dos Funcionários Públicos de Santos (Lei n. 4623/1984) quando se reporta ao adicional por tempo de serviço (art. 154) fala em vencimentos e não vencimentos padrão. A mesma coisa a Lei Orgânica do Município de Santos quando se refere à gratificação por 08 (oito) anos de efetivo exercício no mesmo cargo. Sentença de procedência mantida.

CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no 2.180/01. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Termo inicial. Juros de mora. Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.